Tribunal: TJBA
Processo: 8080469-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080469-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FARIAS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como ANTONIO MARCOS FARIAS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
WALTER BRANDAO DE UZEDA E SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RAQUEL CARNEIRO SANTOS PEDREIRA FRANCO, MARCELO CINTRA ZARIF, ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. DEMANDA QUE TRAMITA HÁ LONGOS ANOS. ARQUIVAMENTO PREMATURO DO FEITO. ASTREINTES. DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de exibição de documentos, demanda que tramita há aproximadamente 17 anos, na qual o Juízo de origem reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer pela instituição financeira executada, determinando o arquivamento do feito. O agravante sustenta que os documentos apresentados não correspondem àqueles efetivamente determinados na sentença, bem como requer o prosseguimento da execução das astreintes decorrentes do alegado descumprimento da obrigação judicial.

2 - A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo cumprimento da obrigação de exibição documental pela instituição financeira agravada e se seria legítimo o arquivamento do cumprimento de sentença sem prévia análise da suficiência dos documentos apresentados e sem apuração das astreintes vencidas; bem como definir (i) a possibilidade de manutenção das astreintes em obrigação de exibição documental; (ii) o alcance do dever de guarda e conservação de contratos bancários; e (iii) a possibilidade de revisão da multa coercitiva à luz do artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil.

3 - O simples protocolo de documentos nos autos não autoriza, por si só, o reconhecimento automático do cumprimento da obrigação judicial, impondo-se ao magistrado a análise concreta da pertinência e suficiência da documentação exibida em cotejo com o comando sentencial. A existência de impugnação específica e fundamentada acerca da inadequação dos documentos impede o encerramento prematuro da execução, sobretudo em demanda que se arrasta há quase duas décadas sem solução definitiva. As instituições financeiras possuem dever de guarda e conservação dos contratos bancários, obrigação inerente à própria atividade comercial desenvolvida, não podendo invocar genericamente o decurso do tempo para afastar obrigação judicial de exibição documental. As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, sendo admissível sua manutenção em demandas de exibição documental, autorizada apenas eventual redução em caso de manifesta exorbitância, vedado o afastamento integral da multa ou o arquivamento do feito antes da satisfação do débito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 25 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

IV